Tribunal: TCU
Processo: 029.424/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10889/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) decorrente da conversão do TC Processo 003.242/2012-9 , consoante item 9.4 do Acórdão 6439/2015-TCU-Primeira Câmara , o qual versou sobre representação acerca de possíveis irregularidades em contratações emergenciais de obras de estruturas de contenção de orlas em dezesseis municípios do estado do Amazonas: Barreirinha, Boca do Acre, Borba, Canutama, Codajás, Eirunepé, Humaitá, Jutaí, Manacapuru, Parintins, Pauini, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Uarini e Urucurituba. Considerando que as referidas obras receberam aportes de recursos federais por meio do termo de compromisso 39/2019, firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM) e o Ministério da Integração Nacional, com vigência entre 29/5/2009 e 7/5/2013 e valor total de R$ 40.000.000,00; Considerando que, nos autos do TC Processo 003.242/2012-9 , restou comprovada a existência de superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado em três serviços das planilhas orçamentárias das obras, com valor global de R$ 903.505,83, o que resultou na abertura desta TCE; Considerando que, embora o auditor-instrutor tenha concluído não ter ocorrido a prescrição dos presentes autos e que seria cabível o acolhimento parcial das alegações de defesa de parte dos responsáveis e o julgamento pela irregularidade das contas em face do débito remanescente não elidido, o titular da 5a Diretoria da então SecexTCE consignou proposta dissonante, em que reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos; Considerando que o titular da então SecexTCE e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) manifestaram concordância com a proposta dissonante do diretor; Considerando que o exame feito pelo titular da 5a Diretoria da SecexTCE é mais aderente aos ditames da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a resposta à diligência aportada pelo Ministério da Integração Nacional em 1o/8/2018 (peça 197) e a instrução de mérito deste processo pela SecexTCE em 13/12/2022 (peças 209-211), transcorreram mais de três anos em que o processo esteve pendente de deliberação ou despacho; Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo); Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 209-211 ao Ministério da Integração Nacional, à Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.424/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.156/2021-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.832/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Construir Indústria de Cerâmica e Construções Ltda (08.663.856/0001-59); Construtora Ponctual Corporation Ltda (00.307.764/0001-24); Construtora Soma Ltda (01.088.713/0001-11); Laghi Engenharia Ltda (01.057.727/0001-78); Plastiflex Empreendimentos da Amazônia Ltda. (01.426.987/0001-73); Roberto Honda de Souza (XXX.769.962-XX); Vila Construcoes e Terraplanagem Ltda (84.490.309/0001-05); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Aydamo Celio Silva Bizerra Campos, representando Plastiflex Empreendimentos da Amazônia Ltda.; Debora Regina Para Melo (OAB-AM 5149), Vasco Pereira do Amaral (OAB-AM A-99) e outros, representando Construtora Soma Ltda; Moacir Ferreira Torres Júnior, representando Vila Construcoes e Terraplanagem Ltda; Ingrid Godinho Dodô (OAB-AM 9425), representando Waldívia Ferreira Alencar. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.